Tribunal: STF
Processo: RE 1094344
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. PRETENSÃO DE TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO POSTAL. COISA JULGADA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. 



    1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito daquele Tribunal. 



     2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    3. Improcedente a alegada ausência de prestação jurisdicional, tendo em vista que a jurisdição foi prestada pelo Tribunal a quo, embora contrária aos interesses da parte Recorrente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem.